Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. UTILIZAÇÃO. COMPRAS REALIZADAS. FATURAS DETALHADAS. ASSINATURA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A aceitação tácita do contrato adesivo é comprovada pelo desbloqueio e utilização do cartão de crédito, sendo desnecessária a juntada do contrato com a assinatura.

3. A documentação apresentada pelo autor é suficiente para comprovar a relação jurídica contratual estabelecida entre as partes, a origem e evolução da dívida, sendo prescindível, no caso a juntada de outros documentos.

4. Negou-se provimento à apelação.